Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (TÍTULO ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1, PROCESSADA E JULGADA NO JUÍZO DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL). ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RÉUS CONDENADOS SOLIDARIAMENTE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSONÂNCIA COM A PARTE DISPOSITIVA DO TÍTULO JUDICIAL LIQUIDADO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A alegação de ilegitimidade do agravado não foi objeto da decisão agravada. Por isto e sob pena de supressão de instância, questão que não será objeto de análise no presente agravo de instrumento.
2. Como bem salientado na decisão agravada, os réus foram condenados solidariamente, e constitui faculdade do credor escolher contra quem litigar, conforme art. 275 do Código Civil (“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto; Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores”). Não se trata, pois, de litisconsórcio necessário, mas sim de facultativo, tendo sido o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil. Além disso, a própria União manifestou não ter interesse em integrar a lide.
3. Constata-se que os juros de mora e correção monetária abordados na decisão agravada estão em consonância com a parte dispositiva do título judicial que está sendo liquidado, não comportando discussão em razão da preclusão. Além disso, conforme salientado na decisão agravada, consoante entendimento do STJ em recurso repetitivo (Tema 685), a citação na ação civil pública é o marco para incidência dos juros moratórios quando se fundar em responsabilidade contratual.
4. Além disto, deferida prova pericial contábil nos autos de origem em razão da “impugnação específica do devedor aos cálculos do credor e o grau de sua complexidade, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o recálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%”.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.